Tribunal: TJES
Processo: 5000585-82.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000585-82.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFFERSON CICUTI MATTEDI

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n° 5000585-82.2024.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Agravado: JEFFERSON CICUTI MATTEDI;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CANADIBIOL 79,14 MG/ML, DE FORMA CONTÍNUA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PEDINDO PELA CASSAÇÃO DA LIMINAR, AO ARGUMENTO DE O PRODUTO NÃO SER PADRONIZADO, E EXISTIR SUBSTITUTO NO SUS. ANÁLISE DO TEMA 106, STJ. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE MÉDICA DO REQUERENTE E DA INDISPENSABILIDADE DO MEDICAMENTO ENCONTRA-SE JUSTIFICADA NOS AUTOS, DEVENDO SER MANTIDA A LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

No caso concreto o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado “(...) aos requeridos o imediato fornecimento do medicamento CANABIDIOL 79,14 mg/,ml de forma contínua , indicado em favor do autor,,no prazo de 15(quinze) dias,sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais),limitada ao teto dos juizados.”. Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo pela suspensão dos efeitos da liminar deferida.

Sem razão o Agravante. A tutela de urgência preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC. No caso concreto, entendo que não é o caso de conceder efeito suspensivo ao agravo.

Em análise de cognição sumária, a ausência de previsão do medicamento pleiteado nas listas de medicamentos fornecidos pelo sus não é motivo suficiente para o afastamento da procedência do pedido. sobre este aspecto, o superior tribunal de justiça definiu, no tema 106: “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do sus exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo sus; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na anvisa do medicamento.”

A comprovação da necessidade médica do requerente e da indispensabilidade do medicamento encontra-se justificada nos autos. Em sentido análogo, REsp n. 2.006.118/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/6/2023.

Recurso conhecido, mas improvido.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)